Tribunal: STF
Processo: HC 263861
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fernando Muniz Braz contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.029.551/MG, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de FERNANDO MUNIZ BRAZ contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do HC n. 1500274-23.2025.8.26.0515.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 5/6/2025, com posterior conversão da prisão em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e associação criminosa. (fls. 18/39).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    “HABEAS CORPUS Tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa Pleito de trancamento da ação penal – Impossibilidade – Medida excepcional somente cabível havendo flagrante atipicidade do fato ou patente ilegalidade, o que não se verifica no presente caso – Precedentes – Quebra da cadeia de custódia – Questão que demanda análise do mérito, que não se procede por esta estreita via – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal – Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida – Necessidade de garantia da ordem pública Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere – Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal – Constrangimento ilegal não verificado Ordem denegada” (fl. 19).



    No presente writ, a parte impetrante alega, inicialmente, a demora excessiva na prisão preventiva, indicando não haver data prevista para julgamento do feito.



    Alega, ainda, que a prisão preventiva do paciente está fundamentada em provas obtidas de forma ilícita, violando normas processuais penais e garantias constitucionais. Afirma que houve a quebra da cadeia de custódia quando os policiais manusearam o celular do paciente e realizaram capturas de tela sem autorização judicial, em violação ao art. 158-A do CPP.



    Salienta que a quantidade de droga apreendida, consistente em 15,99g de maconha, é insuficiente para presumir a traficância, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, que estabelece 40g de maconha como limite para diferenciar usuário de traficante. Argumenta que o Estado não apresentou elementos concretos para demonstrar a mercancia ilícita, bem como que a balança de precisão encontrada pertence à esposa do paciente para uso profissional.



    Sustenta, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, além de não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a medida extrema. Destaca que o paciente é primário, sem maus antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, o que demonstra que sua liberdade não representa risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Defende, assim, que a prisão preventiva é desproporcional e desnecessária ao caso concreto, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.



    Indica que a prisão preventiva foi decretada de ofício, em ofensa ao art. 311 do CPP, pois o Ministério Público se manifestou pela aplicação de medidas cautelares alternativas. Pondera, por fim, que o paciente conta com saúde comprometida.



    Requer, liminarmente e no mérito, seja declarada a nulidade das provas obtidas irregularmente, com o trancamento da ação penal por ausência de justa causa ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas.



    Às fls. 137/150, a defesa solicitou prioridade no julgamento do feito, indicando, especialmente, a gravidade da situação de saúde do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem, de ofício.



    Inicialmente, da atenta leitura do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre as alegações relativas ao excesso de prazo da prisão preventiva, à ofensa ao art. 311 do CPP e ao estado de saúde do ora paciente, tendo em vista que tais questões sequer foram suscitadas na instância ordinária.



    Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: [...].



    Ainda que superado tal óbice, não há demonstração concreta da situação de saúde do paciente, de modo que sua aferição demandaria o exame de prova, incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    Sobre o pleito de trancamento da ação penal em virtude da alegação relativa à nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, o Tribunal de origem destacou que:



    “De proêmio, convém ressaltar que o trancamento de ação penal, por meio de habeas corpus, é medida. excepcional, ‘justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade’ (AgRg no RHC n. 170.472/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 23/2/2024). Considerando o âmbito restrito desta via, resta pacificado que este terá cabimento apenas quando alguém sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer, violência ou coação em sua liberdade de locomoção, em virtude de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica, o que não se verifica no caso em análise. [...]. Como se sabe, a única forma possível de fazer prosperar o remédio heroico seria uma verificação cabal da ausência de fumus boni iuris, o que não vem demonstrado, frisando-se a impossibilidade, nesse momento, de se proceder à um exame profundo do mérito, o que será dirimido durante a instrução. Registra-se que a questão relativa à alegada quebra da cadeia de custódia não comporta análise por esta estreita via, tendo em vista que demanda análise dos elementos probatórios. [...]. Ademais, verifica-se que o MM. Juízo de origem, pontuou, sobre a questão, que: ‘(...) busca e apreensão foram realizadas com autorização judicial prévia (mandado de busca nº 1500253-47.2025.8.26.0515), que expressamente autorizava o acesso aos dados telemáticos. Inexiste, portanto, qualquer vício procedimental que possa macular a legalidade da diligência’ (fls. 88 dos autos de origem) Nesse passo, conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria Geral de Justiça, ‘(...) De toda sorte, os dados dos autos não evidenciam a alegada quebra da cadeia de custódia, eis que a ordem judicial expressamente autorizou que os aparelhos celulares apreendidos possam ser vistoriados pelos Investigadores de Polícia desta unidade a fim de se colher elementos de informação e provas de interesse à presente persecução penal (v. fl. 30 destes autos, ipsis verbis), foi realizada regular apreensão do aparelho (v. fl. 40 destes autos) e as imagens extraídas foram apresentadas em certidão lavrada pelo escrivão do feito (v. fls. 35/38 destes autos), com o que se tem por garantida a integridade das provas. Veja-se, no que cabe, o entendimento do STJ: ‘Não há irregularidade na guarda da prova dos autos, pois, depois da autorização judicial, houve a apreensão dos celulares dos réus, cujos dados foram extraídos diretamente pelos policiais, sem o uso da técnica do espelhamento, o que dificulta a adulteração do material. Ainda que não realizada a perícia dos dados colhidos, observada a coleta imediata do conteúdo dos aparelhos durante a busca e apreensão, não é possível afirmar que houve quebra da cadeia de custódia. (...)’ STJ AgRg no AR Esp nº 2.833.422/RS Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ DJEN 14/05/2025’ (fls. 57/58)” (fls. 24/29).



    Conforme se verifica, o Tribunal de origem afastou a existência de flagrante ilegalidade pois, ao que consta dos autos, a busca e apreensão foi realizada com prévia autorização judicial, a qual expressamente deferiu o acesso a dados telemáticos. Apontou, ainda, que a alteração da conclusão do Juízo de primeiro grau demandaria o reexame de prova.



    O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, segundo a qual “O trancamento do inquérito policial ou da ação penal pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a ausência de autoria e materialidade, a atipicidade da conduta ou a incidência de causa extintiva da punibilidade” (HC n. 697.581/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023).



    Ainda, conforme tem entendido a jurisprudência deste Tribunal Superior, “[a] apreensão do aparelho celular ocorreu no curso do cumprimento de mandado de busca e apreensão, cujo acesso aos dados decorreu de autorização judicial, resultando dessas provas a deflagração da ação penal, no bojo do qual adveio condenação do paciente pelo crime de associação ao tráfico de drogas, inexistindo, pois, nulidade processual por ilicitude do meio de prova” (AgRg no HC n. 748.950/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 16/4/2024).



    Assim, tendo as instâncias ordinárias destacado que o acesso aos dados do telefone celular decorreu de ordem judicial que autorizou a busca domiciliar, não há falar em nulidade. Ademais, importa consignar que o processo ainda está em fase de instrução e a alteração da conclusão das instâncias ordinárias acerca da apontada nulidade, demandaria o exame de prova, inadmissível em sede de habeas corpus. Nesse sentido: [...].



    De outro lado, o Tribunal de origem manteve a prisão preventiva com base nos seguintes fundamentos:



    “Outrossim, em atenta análise dos autos, não se verifica qualquer ilegalidade na decretação da prisão do paciente. Com efeito, a decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, se encontra devidamente fundamentada, em observância aos preceitos legais e às circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, a autoridade impetrada pontuou que:



    ‘(...) O crime em questão possui pena máxima superior a 04 anos, cumprindo requisito expresso no art. 313, I, do CPP. A prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do delito de tráfico de drogas, encontram-se evidenciados pelos elementos de informação (declarações dos agentes da autoridade policial; relatório de investigações; exame preliminar do celular apreendido; boletim de ocorrência; auto de constatação preliminar). Durante a diligência na residência do investigado, deferida, como já mencionado, nos autos de nº 1500253-47.2025.8.26.0515, foram apreendidos aproximadamente 17 gramas de maconha, uma balança de precisão e um aparelho celular contendo conversas indicativas de tráfico de entorpecentes, conforme Auto de apreensão e exibição (fls. 12/13) e Auto de constatação preliminar (fls. 14/15). A primeira testemunha e condutor, Ricardo Monteiro Simões Junior, relatou que ‘Quando a Equipe chegou ao local do cumprimento do mandado de busca e apreensão, a porta da casa já estava aberta. Ao adentrar o local, o alvo estava no banheiro e sua esposa estava no quarto. Ambos foram direcionados à sala. De modo que as buscas iniciaram. O investigador Ricardo encontrou a substância assemelhada à maconha, sobre a mesa cozinha. Na gaveta do armário da cozinha foi encontrada uma balança. O investigador Eduardo localizou o celular do investigado, em cima da cama do casal. O investigado alegou ser somente usuário, contudo os policiais verificaram diversas mensagens no celular que indicavam traficância, porquanto constava no mandado autorização judicial para escrutínio telemático. Ato contínuo, houve sua prisão em flagrante. Não houve resistência por parte do flagranteado. Nada mais disse’ (fl. 8). No mesmo sentido foram as declarações do policial civil Eduardo Fadin Ribeiro (fl. 9). Interrogado, o flagrado disse ‘Ao tomar conhecimento dos fatos que lhe são imputados, respondeu que é usuário de drogas do tipo maconha. Que nega ser traficante e que as mensagens contidas em seu aparelho celular, relacionadas a vendas, dizem respeito a compra e venda de bebida alcoólicas do tipo Whisky. Ao ser indagado sobre as diversas fotografias de drogas do tipo maconha em seu aparelho celular, disse tratarem-se apenas de drogas, as quais consome e que tais fotografias são aleatórias e recebidas de amigos através da internet’ (fls. 10/11). O relatório de fls. 28/56 aponta que o custodiado Fernando foi objeto de investigação policial após múltiplas denúncias anônimas que o apontavam como principal distribuidor de entorpecentes na área onde reside. Segundo os relatos recebidos pela autoridade policial, Fernando realizava a venda de maconha e cocaína diretamente de sua residência, empregando adolescentes como ‘aviõezinhos’ para dificultar eventuais flagrantes e possuindo uma rede de distribuição articulada que utilizava menores de idade para burlar a repressão penal. Durante as diligências de campo e monitoramento visual, os investigadores constataram intensa movimentação de pessoas na residência do investigado, com padrão comportamental típico da prática de comercialização de drogas, caracterizado por entradas e saídas rápidas, uso de sinais visuais e movimentação em horários alternativos. O conjunto de observações confirmou a existência de circunstâncias indicativas de atividade criminosa no local. No caso em tela, a prisão preventiva justifica-se pela garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva. A defesa alega nulidade da busca e apreensão e do exame dos aparelhos celulares, bem como postula liberdade provisória com base na primariedade e nas condições pessoais favoráveis do custodiado. Quanto às alegações de nulidade, não prosperam. A busca e apreensão foram realizadas com autorização judicial prévia (mandado de busca nº 1500253-47.2025.8.26.0515), que expressamente autorizava o acesso aos dados telemáticos. Inexiste, portanto, qualquer vício procedimental que possa macular a legalidade da diligência. Ainda, embora a quantidade de droga apreendida isoladamente (17 gramas de maconha) não seja expressiva, o conjunto probatório preliminar revela fortes indícios do caráter mercantil da conduta: presença de balança de precisão (instrumento típico para fracionar entorpecentes destinados à comercialização); conversas no aparelho celular evidenciando negociações de venda de drogas, com menções a valores, locais de entrega e ajustes com terceiros; fotografias de entorpecentes armazenadas no dispositivo móvel, indicando habitualidade na prática; e Modus operandi organizado, conforme revelado pelas investigações preliminares que apontam envolvimento em esquema estruturado de tráfico. Em relação à eventual alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, a aplicação de eventual privilégio em favor do custodiado ou mesmo o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Ademais, não há elementos suficientes que indiquem que o averiguado não integre associação/organização criminosa e que tampouco não tinha ciência do delito. Veja, a busca em domicílio foi realizada em contexto de operação policial, com autorização judicial, visando desmantelar a prática do tráfico de drogas no município envolvendo diversos endereços e investigados, sendo que na residência do custodiado foram apreendidas porções de entorpecentes, inclusive com balança de precisão, e identificados no aparelho celular diversos diálogos sobre entorpecentes, a indicar periculosidade e possibilidade concreta da reiteração da conduta delitiva caso seja posto em liberdade. Por fim, pondero que a mera existência de predicados pessoais favoráveis (endereço fixo e eventual primariedade), por si só, é insuficiente para concessão de liberdade provisória, considerando que no caso em apreciação estão presentes os requisitos da custódia cautelar. (...) Assim, no caso sob análise, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo caráter mercantil e pela potencial organização da atividade criminosa, demonstra que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Portanto, apesar da excepcionalidade, mas diante do contexto dos autos, e inexistindo motivos para desconsiderar a versão apresentada pelos policias, que, como agentes públicos, gozam de fé pública, para garantia da ordem pública, conveniência da futura instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, somado ao perigo que implica à sociedade a liberdade do autuado, é de ser decretada, ao menos por ora, a prisão provisória, bem como não se afigura recomendável a sua substituição por medida cautelar diversa. Ante todo o exposto, por verificar presentes os requisitos da prisão preventiva, em acolhimento à representação da Autoridade Policial e manifestação externada pelo Ministério Público, com fundamento nos arts. 310, II e 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de FERNANDO MUNIZ BRAZ em prisão preventiva’ (fls. 20/25). Não se olvida que o art. 313, do Código de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão preventiva nos casos em que o crime imputado seja doloso e punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos. E, aqui, a lei penal prevê sanção de 05 a 15 anos de reclusão, para o crime de tráfico de drogas, 03 a 10 anos, para o crime de associação para o tráfico, e 01 a 03 anos, para o crime de associação criminosa, estando o paciente, portanto, enquadrado na condição do inciso I, do mencionado artigo do Estatuto Processual. Cabe salientar que o comércio ilícito de entorpecentes, bem como a associação para tal fim, ainda que cometidos sem violência e grave ameaça, fomentam, em tese, a prática de outros delitos tão ou mais graves, o que provoca, com frequência alarmante, intranquilidade para o seio da comunidade, justificando-se a prisão cautelar, pois indispensável à garantia da ordem pública. Note-se, ainda, que têm como principal engrenagem motora a dependência química e psíquica, principalmente por parte de jovens de diferentes classes sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de tal vício. [...]. Anota-se que a existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia e nem têm força para alcançar a sua revogação, mormente quando presentes os motivos autorizadores da medida, como no caso em tela. Ora, referidas condições não têm o condão de, por si sós, garantir a concessão de liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção do cárcere. [...]. Vale ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso em comento” (fls. 29/38).



    De início, conforme se observa, foram evidenciados elementos concretos acerca da autoria e materialidade aptos a justificar a prisão preventiva, nos termos do art. 313 do CPP, considerando a apreensão de drogas, balança de precisão e um aparelho celular no qual foi verificada a transação de entorpecentes pelo ora paciente. Nesse contexto, a análise acerca da autoria e materialidade em sede de habeas corpus, que inadmite o exame de provas.



    De outro lado, o STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.



    Convém ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos nos quais não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    Na hipótese dos autos, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, pois, apesar da pequena quantidade de substância entorpecente apreendida em sua residência (17 gramas de maconha), o conjunto probatório preliminar revela indícios do caráter mercantil da conduta com base nos seguintes elementos: apreensão de balança de precisão (instrumento típico para fracionar entorpecentes destinados à comercialização); encontro de diálogos no telefone celular aparentando negociações de venda de drogas, com menções a valores, locais de entrega e ajustes com terceiros; fotografias de entorpecentes armazenadas no dispositivo móvel, indicando habitualidade na prática e, por fim, o modus operandi organizado apontando um esquema estruturado de tráfico de drogas, com envolvimento de adolescentes.



    Quanto ao sofisticado esquema de distribuição de entorpecentes, esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual “A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades” (AgRg no HC 705.064/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).



    Sendo assim, a prisão preventiva justifica-se para o fim de garantia da ordem pública, considerando-se sobretudo a gravidade concreta do delito e o fundado risco de reiteração delitiva, pois, ao que tudo indica, o réu seria o principal distribuidor de entorpecentes na área onde reside. No mesmo sentido: [...].



    Cumpre registrar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.



    Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. A propósito: [...].



    Ainda, não há razão na alegação de desproporcionalidade da segregação cautelar em relação ao tempo de pena a ser fixada em caso de eventual condenação. É evidente que, neste momento da marcha processual, é absolutamente descabido o exercício de futurologia para tentar prever a pena ou o regime prisional que supostamente serão aplicados. Nesse sentido, citam-se precedentes: [...].



    Nesse contexto, não verifico a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus. (doc. 5 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Fernando Muniz Braz, técnico de enfermagem, réu primário, de bons antecedentes, casado e pai de família, foi preso em flagrante em 05/06/2025 por suposto tráfico de drogas, tendo sido apreendidos em sua residência APENAS 17 (DEZESSETE) GRAMAS DE MACONHA. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (HC nº 2175180-25.2025.8.26.0000) e pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 1029551/SP), que NÃO CONHECEU do Habeas Corpus em decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik em 20/10/2025. O paciente está PRESO HÁ MAIS DE 5 (CINCO) MESES, SEM AUDIÊNCIA, SEM PREVISÃO DE JULGAMENTO, por APENAS 17 GRAMAS DE MACONHA, quantidade MUITO INFERIOR ao limite de 40 gramas estabelecido por este Supremo Tribunal Federal no RE 635.659 (Tema 506) para diferenciar usuário de traficante. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    1. Fernando tinha APENAS 17 GRAMAS DE MACONHA, MENOS DA METADE do limite de 40 gramas estabelecido pelo STF no RE 635.659. 2. Segundo a DECISÃO VINCULANTE do STF, Fernando deve ser PRESUMIDO USUÁRIO, e não traficante. 3. A jurisprudência do STF é PACÍFICA no sentido de que PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA TORNA DESPROPORCIONAL A PRISÃO PREVENTIVA. 4. Fernando é TÉCNICO DE ENFERMAGEM, RÉU PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES, PAI DE FAMÍLIA. 5. A balança encontrada na cozinha PERTENCE À ESPOSA CONFEITEIRA, conforme comprovado pelas imagens. 6. Fernando está PRESO HÁ MAIS DE 5 (CINCO) MESES, SEM AUDIÊNCIA, SEM PREVISÃO DE JULGAMENTO. A defesa confia na SENSIBILIDADE, CONHECIMENTO TÉCNICO e COMPROMISSO COM A JUSTIÇA de Vossa Excelência para CORRIGIR ESTA GRAVE ILEGALIDADE e RESTITUIR A LIBERDADE ao paciente. A LIBERDADE É A REGRA, e a prisão preventiva é EXCEPCIONAL. No caso de Fernando, a prisão é MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL e ILEGAL. (doc. 1, pp. 19-20 – grifei).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.029.551/MG (doc. 5). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegali